Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-94.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703233-94.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA FERREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem, que visava a suspensão da cobrança do ICMS incidente sobre a TUST/TUSD. A decisão de ID 10190118 concedeu a antecipação da tutela recursal. Nos autos principais foi proferida sentença extintiva, julgando improcedente o pedido da requerente em razão da aplicação do Tema 986. Decido. Julgo prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta da sessão de julgamento, se necessário. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.